Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716627-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HEGLER JOSE HORTA BARBOSA, LEONICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que ausentes os dados referentes à executada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A no agravo de instrumento interposto no ID 25905613, em desatenção ao disposto no art. 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil, que dispõe que: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” Além disso, o recurso foi assinado pela advogada ALESSANDRA LOPES DA SILVA, OAB/DF 65.743. No entanto, não constam poderes a ela conferidos na procuração de ID 25905615. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias à agravante para preenchimento dos requisitos do art. 1.016 do CPC e regularização da representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora